Tribunal: TJES
Processo: 5000608-42.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-42.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000608-42.2023.8.08.0022

RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECORRIDA: SOLANGE MARIA CASAGRANDE

JUIZ SENTENCIANTE: GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO. JUNTADA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA COMPROVANTE DE PAGAMENTO VINCULADO A GUIA. DESERÇÃO. ART. 42, § 1º, LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
SOLANGE MARIA CASAGRANDE
em face de
BANCO BRADESCO S.A
e
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que passou a receber descontos em seu benefício previdenciário, por suposta contratação de cartão de crédito consignado (RMC) junto à primeira requerida. Em razão disso, a requerente buscou o cancelamento do cartão não pactuado, mas não recebeu resposta positiva da primeira requerida.

Aduz que decorrente desta situação, foi vítima de fraude praticada por terceiro, que se passou como preposto da primeira requerida para cancelar o cartão de crédito consignado. Alega que o fraudador contratou, em seu nome, sem o seu conhecimento e consentimento, dois empréstimos ns. 277276628 e 277167152 com a segunda requerida.Por tais razões, pretende a declaração de inexistência de débito e nulidade dos contratos de cartão de crédito, e empréstimo consignado, realizados junto às requeridas.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10168010):

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a
)
TORNO
definitiva a decisão doc. ID n.º 34354836;

b
)
DECLARO
a inexistência do débito referente ao Cartão Consignado do Bradesco de nº 20239001843000025000, bem como aos contratos de empréstimo consignados de n.ºs: 277276628 e 277167152, celebrados junto ao Banco Santander;

c) CONDENO
a primeira requerida (BRADESCO) a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia de R$ 451,08 (quatrocentos e cinquenta e um reais e oito centavos), bem como todas as quantias que eventualmente foram cobradas e efetivamente pagas, decorrente dos descontados do cartão de crédito consignado n.º: 20239001843000025000, a serem atualizadas de acordo com o índice oficial do TJES e juros de 1% (um por cento), ambos desde a data de cada desconto, por se tratar de ato ilícito extracontratual;

d) CONDENO
a segunda requerida (SANTANDER) a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais), bem como todas as quantias que eventualmente foram cobradas e efetivamente pagas, em valor a ser apurado por intermédio da interposição do cumprimento de sentença, mediante planilha e comprovação dos descontos por parte da autora, decorrente dos descontados dos empréstimos consignados n.ºs:277276628 e 277167152, a serem atualizadas de acordo com o índice oficial do TJES e juros de 1% (um por cento), ambos desde a data de cada desconto, por se tratar de ato ilícito extracontratual e;

e)

CONDENO
as requeridas a indenizar a requerente pelos danos morais sofridos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES, a contar da data da publicação da sentença, incidindo-se, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Irresignado, o Banco Santander interpôs Recurso Inominado (ID 10168015), arguindo preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia audiovisual. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação. Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado a título de danos morais e autorização para compensação dos valores.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID 10168022, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que o recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não comprovou adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em sentido semelhante: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024400-30.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.09.2023. (destaquei).

Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente juntou apenas a guia de recolhimento ao ID 10168017, sem o respectivo comprovante de pagamento.

Destaque-se o Enunciado n. 80, do FONAJE, in verbis:

"O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e
sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (fundamento no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)."

Não se encontrando corretamente documentado e íntegro o preparo recursal e, sendo vedada a sua ulterior complementação, forçoso reconhecer a deserção da irresignação, na forma do art. 54, § único, da Lei n. 9.099/95.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECLAMO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. JUNTADA APENAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, SEM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO PREPARO DE FORMA ADEQUADA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção
. Destarte, conclui-se que, de fato, se fazia devido o comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal, sendo insuficiente o comprovante do preparo simples."( AgInt no AREsp n. 1.946.252/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 14/2/2022)(TJ-SC - APL: 00008135820148240045, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmara de Recursos Delegados). (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ ( AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Por fim, vale lembrar que não cabe ao Poder Judiciário pesquisar se aquela guia emitida está ou não quitada. A prova do recolhimento do valor é ônus da parte e, na hipótese dos autos, o pagamento não restou comprovado nos autos.

A questão ora posta foi apreciada recentemente por esta Turma Recursal, no julgamento do Recurso n. 5000391-82.2022.8.08.0038, de relatoria desta magistrada, ocorrido em 18/10/2024.

Dessa forma, em que pese o recurso inominado ter sido protocolado no tempo certo, percebe-se que não houve a devida comprovação do preparo recursal. Assim, findo o prazo sem o integral pagamento das custas processuais e sua respectiva comprovação, deve-se reconhecer o recurso por deserto, já que não cabe comprovação ou complementação posterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)